Tribunal: TJMT
Processo: 1013828-63.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013828-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIDARTA STACIARINI ROCHA - CPF: 830.976.511-87 (ADVOGADO), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVANTE), MARCO VINICIUS PESSOA GUEDES - CPF: 033.953.301-33 (AGRAVADO), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é direito básico do consumidor
"a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências"
.

Uma vez constatada a hipossuficiência técnica do comprador do lote, é possível a inversão do ônus da prova, com amparo no Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRABEM PARTICIPAÇÕES LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas nº 1009172-22.2021.8.11.0004, movida por MARCO VINICIUS PESSOA GUEDES, deferiu a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, a agravante defende que o ônus dinâmico da prova deve ser exceção e que não é aplicável ao caso dos autos, uma vez que a parte agravada não preencheu os requisitos necessários para o seu deferimento.

Assegura que a agravada deixou de demonstrar fundamentadamente a impossibilidade/dificuldade de produzir prova específica para a defesa de seus direitos.

Requer o provimento do recurso para reformando
in totum
a decisão que inverteu o ônus da prova.

Não foi formulado pedido de liminar recursal.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no ID 74162981.

Em contrarrazões de ID 73256492, a empresa agravada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acertamento da decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus probatório formulado pelo autor, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, impende esclarecer que a relação contratual controvertida nos autos diz respeito a um instrumento particular pactuado entre os litigantes, de compra e venda do imóvel objeto da Matrícula n.59.740, localizado na quadra 21, lote 03, do Residencial São Conrado, pelo preço de R$39.313,44, dividido em 144 parcelas, vencendo a primeira prestação de R$273,01 em 15/05/2013 e as demais nos meses subsequentes.

Conforme narrado na inicial, foram pagas 02 prestações de R$607,16 a título de entrada, com vencimentos em 15/03 e 15/04 de 2013, bem como 77 das 144 prestações, num total de R$28.437,13, mas por questões financeiras o autor não pode mais honrar o compromisso assumido.

Ressalta que tentou renegociar as parcelas vencidas com a ré no dia 19/06/2020, mas foi surpreendido com uma proposta excessivamente onerosa, na importância de R$5.512,60 referente às 09 prestações em aberto. Nessa oportunidade relata que solicitou a rescisão contratual e devolução da quantia paga, mas a ré/agravante lhe ofereceu o valor ínfimo de R$13.996,00. Por fim, acrescenta que a atendente da ré informou que seu lote foi cancelado dia 29/01, sem cobrança e notificação.

Pretendeu em tutela de urgência, a rescisão do contrato e a determinação para que a requerida se abstenha de efetuar cobrança judicial ou extrajudicial em seu nome e não efetue restrições de seus dados nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, requer a confirmação da tutela, a declaração de nulidade da cláusula 17 do contrato, a restituição dos valores pagos, retendo, se for o caso, apenas 10% das importâncias adimplidas.

A tutela de urgência parcialmente deferida pela decisão de Id. 67719093 - da origem e a audiência de conciliação sob o Id.82621618 -da origem.

Sobreveio decisão saneadora, ora agravada, em que o Juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova para julgamento da ação. Tal entendimento ensejou a interposição do presente recurso pela ré, nos termos já relatados.

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300 do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que a parte agravante alegue o contrário, se mostra correta a decisão de primeiro grau.

É importante esclarecer que a inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer se presentes a hipossuficiência e/ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.

Note-se que a hipossuficiência prevista na lei, não diz respeito, no caso, à situação econômico-financeira da parte, mas sim, à hipossuficiência de informação.

Conforme entendimento já consolidado no c. STJ, a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em sede do CDC tem por princípio a vulnerabilidade do consumidor, mecanismo que visa garantir a igualdade formal-material aos sujeitos da relação de consumo. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser aplicado a inversão do ônus da prova de ofício ou a requerimento da parte, sempre que verificada a verossimilhança ou a hipossuficiência do consumidor.

Neste viés, o que se inverte na prova são os fatos diretamente relacionados a hipossuficiência do consumidor, porque os fatos que são de fácil produção para o consumidor ele próprio é obrigado a produzir, então só inverte quando o fato tiver relação com a hipossuficiência do consumidor, seja ela técnica, financeira, de conhecimento, de informação, científica, de educação, participação, grau de escolaridade, posição social, poder aquisitivo,
acesso a todos os dados e informações
, ou seja, ele não tem como trazer elemento sobre os fatos que ele pretende provar, então a hipossuficiência gera a inversão do ônus da prova somente em relação a esses fatos, não são a todos os fatos.

Por óbvio, a empresa agravante possui mais capacidade técnica de produzir prova acerca dos pontos fixados como controvertidos pelo Julgador
a quo,
quais sejam:
(i) a declaração de nulidade da cláusula 17 do contrato sub judice e a devolução das parcelas adimplidas pelo autor, (ii) o percentual de retenção das importâncias adimplidas em favor da requerida e (iii) os encargos contratuais incidentes pelo descumprimento obrigacional do comprador/autor
.

Desse modo, a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor e, uma vez preenchidos os pressupostos previstos no art. 6º, inciso VIII, do CDC, deve ser deferido, tal como ocorre no caso dos autos, diante da hipossuficiência do autor.

Cabe ressaltar, por oportuno, que a inversão do
ônus probandi
, deferida pelo Juízo
a quo,
não exime o autor da ação a produzirem prova mínima do direito alegado nos autos, sendo este o entendimento consolidado na Súmula 330 deste Tribunal de Justiça.

Portanto, vislumbrada a ocorrência
da vulnerabilidade e hipossuficiência agravado frente à capacidade técnica e econômica da agravante, a regra sofre uma “flexibilização”, a fim de criar uma igualdade no plano jurídico.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023